Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. ATO IMPROBO. PROVA INEXISTENTE. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Uma vez definida a questão submetida ao crivo do magistrado, sua revisão, via de regra, está condicionada ao manejado o meio de impugnação adequado pelas partes, mostrando-se inviável que o juiz revisite de ofício o que fora decidido, sobretudo quando ausente alteração superveniente das circunstâncias fáticas. Independentemente da corrente jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, iniciado os meios para a produção da prova, é vedado ao juiz reconsiderar o que fora decidido no saneador e cancelar a produção da prova. Ademais, a prova técnica requerida pelos réus era adequada e necessária para afastar o pedido de reparação do patrimônio público por eventual lesão decorrente do ato imputado de improbo. E a condenação da APAE-DF a ressarcir os danos causados ao erário, ficando o quantum debeatur vinculado a ato futuro e administrativo, Tomada de Contas Especial pelo TCDF, é mais um vício que acomete o ato judicial, por violar o princípio do contraditório e a independência dos poderes.
2. Nada obstante, convém salientar que o Código de Processo Civil trouxe, em seu art. 282, § 2°, o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual “Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. Nesse sentido, considerando os elementos probatórios acostados aos autos e a regra de distribuição do ônus probatório, é possível o julgamento do mérito da demanda.
3. Afasta-se à alegação de perda de objeto do pedido declaratório de nulidade do contrato administrativo, uma vez que, o fim de vigência do contrato impacta a eficácia do acordo, o que não implica a ausência de utilidade da discussão atinente à validade da avença. A determinação da nulidade do contrato e de suas causas constitui pressuposto para definição de eventual dever de ressarcimento de prejuízos causados ao erário.
4. Os elementos probatórios acostados aos autos não evidenciaram a inobservância dos requisitos previstos no art. 24 da Lei no 8.080/1990 e no art. 24, inciso XX, da Lei n. 8.666/1993.
5. No tocante à alegação de superfaturamento, é imperioso reconhecer que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a lesão ao erário.
6. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.